Tribunal: TJSP
Processo: 3003025-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 3003025-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MARCIA REGINA DE
TOLEDO ELOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no:
3003025-72.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado:
MÁRCIA REGINA DE TOLEDO ELOY
Comarca:
SÃO PAULO

Voto no:
29091
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
autorizar
o
manejo
do
recurso
-
Mero
inconformismo com o julgado - Rediscussão da
matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente
apreciada - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO
PAULO ao v. acórdão de fls. 15/23, o qual por unanimidade, negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, para confirmar a
determinação da aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
no RE 870.947 (Tema 810), quanto à correção monetária.
Sustenta a parte embargante, em breve síntese, omissão quanto a
constatação da preclusão consumativa que afasta a possibilidade de
aplicação do Tema 810.
É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração nas hipóteses elencadas no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil (ref. artigo 464 do
CPC/73), que assim dispõe:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.” No presente caso,
merece reforma o v. acórdão para que seja
sanado
o
erro
material
e
a
contradição
apontados, em partes.
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação do
julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.
A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).
Esta Corte possui entendimento assentando no sentido de que os
consectários da condenação, no caso a sistemática de correção
monetária, consistem em matéria de ordem pública, cujo aplicação é
imperiosa não se submetendo aos efeitos da preclusão, senão
vejamos:
“Agravo de Instrumento
Cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença
Decisão que rejeitou impugnação em
que se pretendia o reconhecimento de excesso de
execução em razão da não observância da Lei
Federal
no
11.960/09
quanto
à
correção
monetária Necessidade de observância imediata
do decidido no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema no 810)
Ausência de ofensa à coisa
julgada Precedentes Recurso não provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3002397-83.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2020;
Data de Registro: 25/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em
fase de cumprimento de sentença
Execução
contra a fazenda pública - Cálculos impugnados
pelos executados
Alegação de excesso de
execução em relação aos juros de mora incidentes
Aplicação imediata das leis que
veiculam os índices de atualização dos débitos
Ausência
de
violação
à
coisa
julgada

Precedentes
Adoção do critério de cálculo dos
encargos incidentes nas condenações da Fazenda
Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de
repercussão
geral
no
810
e
de
recursos
repetitivos no 905, respectivamente
Juros de
mora incidentes no cálculo que está de acordo
com os precedentes vinculantes
Recurso não
provido, com observação”.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3001147-15.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
04/06/2020;
Data
de
Registro:
04/06/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Demanda de
cobrança em fase de cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impugnação acolhida
Alegação de anatocismo
por incidirem juros de mora legais sobre juros de
mora contratuais, a partir do ajuizamento da ação
Inadmissibilidade Inocorrência de anatocismo
A partir do ajuizamento da ação de cobrança de
juros de mora contratuais, incidem os juros legais
sobre o montante consolidado Juros legais que
incidem por força de norma cogente, de aplicação
imediata, cuja aplicação pode ser apreciada de
ofício, sem afronta ao título transitado em
julgado,
nos
termos
da
jurisprudência
dos
Tribunais superiores
Aplicação ao caso, dos
juros de mora segundo a Lei no 11.960/2009, nos
termos
do
tema
810
do STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do acórdão”. (TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2165915-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro:
04/12/2019).
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator